Tribunal: TJBA
Processo: 8005590-71.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005590-71.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO MARCOS RODRIGUEZ SANTOS Advogado(s): ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, LAIS PINTO FERREIRA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO (B-91) E CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (B-31) EM ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO POR INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. DOCUMENTOS MÉDICOS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A PROVA TÉCNICA JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA DO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentário B-91 (antigo auxílio doença), bem como a transformar o benefício de auxílio por incapacidade temporária (NB 554.577.049-2), recebido pelo Autor na espécie previdenciária (B-31), para o seu homônimo acidentário (B-91). A controvérsia recursal centra-se nas alegações do autor quanto à impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividades laborativas, em especial sua atividade habitual. A sentença baseou-se em prova pericial judicial conclusiva pela incapacidade parcial para o exercício de algumas atividades e na possibilidade de reabilitação para o desenvolvimento de outras atividades laborativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor logrou demonstrar a existência de impossibilidade de reabilitação laborativa que justifique a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, à luz da prova pericial produzida nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade e insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade laborativa, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991. 4. A prova pericial, realizada por profissional imparcial nomeado pelo juízo, atesta de forma categórica a possibilidade de reabilitação profissional para outras atividades. 5. Os documentos médicos unilaterais apresentados pelo autor carecem de imparcialidade e rigor técnico, não sendo suficientes para infirmar a robustez e a objetividade da perícia judicial. 6. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o juiz a valorar a prova pericial como prevalente, desde que fundamentadamente, o que se observa na sentença impugnada. 7. Portanto, correta a sentença ao determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário e negar a conversão em aposentadoria por invalidez. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A perícia judicial é suficiente para afastar a alegação de impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividades laborativas quando conclui, de forma clara e fundamentada, pela possibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de sua atividade laboral diversa da atual.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 42; CPC, art. 156 e 371. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0509722-47.2017.8.05.0080, Rel. Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 18.03.2020. TJ-BA, APL nº 0380408-33.2013.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, 3° Câmara Cível, j. 28.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º 8005590-71.2018.8.05.0001, originado do Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador, em que é Apelante ANTONIO MARCOS RODRIGUEZ SANTOS e Apelado o INSS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, mantendo a sentença desafiada, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR/PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04